Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714211-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERCRED - CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, CONSTRUTORA TAMINE LTDA, JEM CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA, COPLASA - INCORPORACAO E PLANEJAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CERCRED CENTRAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 16433424 - Pág. 4 ou ID 59546603 - Pág. 3) proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança no 0707154-58.2020.8.07.0001. Na origem, os agravados ajuizaram ação de despejo por falta de pagamento cominada com pedidos de cobrança e liminar para desocupação do imóvel comercial consistente na sala 101 do imóvel situado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "J", Lote no 10, Edifício Carlton Tower, Bairro: Asa Sul, Cidade: Brasília. O ilustre Juízo a quo deferiu pedido liminar de desocupação do imóvel, condicionando o depósito da caução do equivalente a um aluguel mensal, no valor de R$27.481,88. Transcrevo a r. decisão: "Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. O §1o do art. 59 da Lei 8.245/91 arrola as hipóteses autorizadoras da concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado, em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três aluguéis. De acordo com o inciso IX desse dispositivo legal, a liminar, na locação residencial e não residencial, pode ser concedida, quando o pedido de despejo é fundado na falta de pagamento, se o contrato estiver desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37, por não terem sido contratadas ou não terem sido renovadas, em caso de extinção ou exoneração. Nada impede, contudo, que o pedido de tutela de urgência de despejo seja requerido com base no art. 300 do CPC, quando o contrato estiver garantido, como no caso em exame, em que as autoras afirmam que há fiança prestada pelos dois outros réus. Na hipótese dos autos, as autoras alegam que a locatária é inadimplente contumaz, pois já fez dois acordos pretéritos, um em processo judicial e outro extrajudicial, mas continua deixando de pagar os alugueres e encargos da locação, e por isso se justifica a concessão da tutela de urgência. Examinando-se os documentos juntados aos autos, verifica-se que em 10 de dezembro de 2018 as partes fizeram um acordo em processo judicial que tramitou na 8a Vara Cível de Brasília, para pagamento do débito do período de maio a outubro de 2018 (ID Num. 58594311). Contudo, tudo indica que, de novembro de 2018 a outubro de 2019 os pagamentos foram feitos de forma regular, pois não há nos autos prova de que tenha havido outro acordo entre as partes para negociar dívida desse período. Não obstante, neste caso os e-mails juntados aos autos pelas autoras, enviados pela ré, mostram que esta atrasou os alugueres e encargos da locação por motivo de dificuldade de caixa, desde novembro de 2019 (ver ID Num. 58594304 - Pág. 1, e-mail de 3 de fevereiro de 2020, e-mail de ID Num. 58594305 - Pág. 2, de 10 de dezembro de 2019, e de ID Num. 58594305 - Pág. 3, de 25 de novembro de 2019). Assim, há prova suficiente nos autos de que a inadimplência já perdura por cinco meses, o que coloca a autora em sério risco de prejuízo, ainda que o contrato esteja garantido por fiança bancária. Com efeito, se tivesse havido apenas um problema momentâneo de fluxo de caixa por causa do 13o do mês de dezembro, a ré poderia ter regularizado os pagamentos, o que não ocorreu até o momento. Os fiadores residem no Rio de Janeiro, o valor do débito é bem elevado, considerando ainda os encargos da locação. Há, portanto, um risco elevado, se não for concedida a liminar com base no art. 300 do CPC, uma vez que a autora ficará sem poder locar o imóvel para terceiros, enquanto o processo tramita, e aumentará o risco de ficar sem receber a dívida, ao final do processo. Ora, havendo prova segura da inadimplência, a probabilidade do direito também se encontra presente, de modo que o pedido de tutela de urgência deve ser acolhido. Quanto à dispensa da caução, para efeito da execução da tutela de urgência, não merece acolhimento o pedido da autora. Apesar dos julgados do TJDFT mencionados na petição inicial, adoto o entendimento de que a oferta do próprio crédito como caução é inócua para permitir eventual indenização por perdas e danos à parte contrária, se o despejo se revelar indevido. Isso porque o crédito das locadoras não representa nenhum valor em concreto, que possa ser destinado a cobrir eventuais danos. No caso dos autos, contudo, em que o valor do aluguel é bem elevado – R$27.481,88 -, entendo, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que a caução pode ser reduzida para um mês de aluguel, valor que se afigura suficiente para cobrir eventuais despesas de desocupação que porventura se revele indevida. Indefiro o pedido de que a caução em depósito seja substituída por caução real, em bens, dada a baixa liquidez, que não atenderia a finalidade da norma, acima já mencionada (indenizar eventuais danos da parte contrária). Ante o exposto, determino que as autoras prestem caução mediante depósito do valor correspondente a um mês de aluguel, e, praticado esse ato, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré desocupe o imóvel consistente na sala 101 do imóvel situado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "J", Lote no 10, Edifício Carlton Tower, Bairro: Asa Sul, Cidade: Brasília, Estado: DF, CEP: 70.070-120, no prazo de quinze dias" (ID 16433424 - Pág. 3 ou ID 59546603 - Pág. 2). Efetuado o depósito (ID 60091186 - Pág. 1), o mandado foi expedido (ID 60319281 - Pág. 2). Inconformado, o réu recorre. Noticia que vem tentando uma composição amigável do débito objeto da locação, conforme demonstra a cadeia de mensagens transcritas nas razões recursais, mas os agravados jamais se interessaram pela condução amigável do litígio extrapolando a boa-fé contratual ao exigirem a apresentação de documentos do Agravante de dos fiadores, protegidos por sigilos fiscal e bancário. Questiona os valores cobrados e diz que foi intimado da decisão no dia 21 de maio de 2020 por meio de mandado cumprido por oficial de justiça determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias sob pena despejo. Em seu pedido liminar, afirma que o periculum in mora se configura não só pelo iminente cumprimento do mandado em meio a pandemia do Coronavírus e das políticas de isolamento e combate a disseminação do seu contágio, como também pela enorme quantidade de desemprego que sucederá da desocupação do imóvel uma vez que 600 funcionários trabalham naquela empresa os quais estarão sumariamente demitidos ante a impossibilidade de realocá-los. Requer a suspensão da ordem de desocupação. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito para obter a tutela liminar pretendida. A relação locatícia existente entre as partes litigantes restou incontroversa, assim como o inadimplemento do agravante. Depreende-se dos autos que os alugueis, contribuições condominiais e IPTU/TLP não vêm sendo pagos desde novembro de 2019 (ID 16433415 - Pág. 5 ou ID 58593867 - Pág. 4). O período, portanto, não possui qualquer relação com a atual pandemia cujos efeitos passaram a ser sentidos no Brasil somente a partir de março de 2020. A alegação de desemprego de seus funcionários, conquanto relevante do ponto de vista social, não autoriza a permanência da empresa no imóvel locado sem a devida contraprestação, sendo que não pode ser imposto ao locador a obrigação de garantidor social. Logo, dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator